Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703867-08.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CLARA MARIA LIMA BARONI RECORRIDA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. IDOSO. RESTITUIÇÃO. PRAZO. 30 DIAS. ENCERRAMENTO. GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS DE MORA. 1. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano. 2. As garantias preconizadas no Estatuto do Idoso não garantem o direito de restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente. 3. As parcelas a serem restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo, incidindo juros de mora somente se houver atraso na devolução dos valores vertidos por parte da administradora após o 30o dia do encerramento do grupo. REsp 1.119.300/RS. 4. No tocante a retenção da taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.114.604/PR e 1.114.606/PR, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, decidiu que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%”. Essa inteligência restou pacificada com a edição da Súmula 538/STJ: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente requer a tramitação prioritária do recurso especial por ser idosa e alega que o acórdão recorrido violou o artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação quanto à similitude entre as teses jurídicas do paradigma e do caso concreto. Postula que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCIANA BARONI GONDIM (OAB/DF 32.544) e EDUARDO GONDIM CALÓ (OAB/DF 53.142). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte contrária a pagar-lhe honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque, contando “O acórdão recorrido (...) com motivação suficiente, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia”, não há que se “falar em descumprimento do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015”. (REsp 1950828/BA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 13/12/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LUCIANA BARONI GONDIM (OAB/DF 32.544) e EDUARDO GONDIM CALÓ (OAB/DF 53.142), bem como a Secretaria anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e inciso I, do CPC. No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015